Tribunal: TCU
Processo: 008.262/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 870915, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 870915, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de 01 Caminhão com carroceria de Madeira para apoio no atendimento dos produtores da agricultura familiar . (no da TCE no sistema: 2843/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5125/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.262/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Neto Alves Martins (XXX.385.412-XX) e Marcellanne Cristina Sobral Martins (XXX.016.902-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 73, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.